Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600168-28.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 DICK SANDRO DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 DICK SANDRO DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
10/06/2021
Número: 0600168-28.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 20/04/2021
Processo referência: 0600168-28.2020.6.16.0056
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600168-
28.2020.6.16.0056 que, nos termos do art. 30, III da Lei nº 9.504/97 e do art. 74, III da Resolução TSE
nº 23.607/2019, acolhendo o parecer do Ministério Público, julgou desaprovadas as contas de Dick
Sandro da Silva, candidato ao cargo de vereador no município de Carlópolis nas eleições de 2020 e
determinou, na condição de responsável solidário juntamente com Marcos Antonio David, o
recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias a contar da sua intimação para este fim, da
quantia recebida irregularmente na forma de serviços advocatícios e contábeis. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Dick Sandro da Silva,
ao cargo de vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, no Município de
Carlópolis/PR, desaprovadas em razão de o recorrente, filiado ao Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), partido que nas eleições proporcionais concorreu de forma isolada no pleito (art.
17, §1º, CRFB/88), ter recebido de Marcos Antonio David (PROS), serviços advocatícios e de
contabilidade pagos com recursos provindos do FEFC, beneficiando-se de violação ao art. 17, §2º
da Res. TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DICK SANDRO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
JUAN ROQUE ABILIO (ADVOGADO)
DICK SANDRO DA SILVA (RECORRENTE)
JUAN ROQUE ABILIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36413
916
10/06/2021 14:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.996

RECURSO ELEITORAL 0600168-28.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DICK SANDRO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0085071
ADVOGADO: JUAN ROQUE ABILIO
RECORRENTE: DICK SANDRO DA SILVA
- OAB/PR0085071
ADVOGADO: JUAN ROQUE ABILIO
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
RECURSOS
PÚBLICOS
ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA
A
DISPUTA
AO
CARGO
QUE
CONCORREU
O
CANDIDATO
BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA
REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ENVIO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO
ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos
públicos
por
partidos
políticos
ou
candidatos não pertencentes à mesma
Num. 36413916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014261288000000035517342
Número do documento: 21061014261288000000035517342

coligação ou não coligados, nos termos
dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos
públicos se o partido do candidato a
Vereador
que
recebeu
a
doação
coligou-se ao partido do candidato a
Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.
3. É dever do prestador a apresentação
dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada.
Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, foi
possível a análise e fiscalização das
movimentações financeiras. Aposição de
ressalva.
4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Dick Sandro da Silva,
candidato ao cargo de vereador, pelo PSDB, contra a sentença proferida pela 056°
Zona Eleitoral de Carlopolis/PR, que desaprovou as suas contas, relativas às eleições
de 2020, em razão da existência de doação de FEFC oriundo de outro partido,
condenando-o ao recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que os partidos pelos quais o
candidato doador e a candidato donatário (ora recorrente) concorreram às eleições de
2020 estavam coligados, não havendo qualquer irregularidade na doação impugnada.
Afirma que o partido do recorrente (PSDB), juntamente com os demais que
compunham a coligação majoritária (PSL/PV/PSDB/PROS), formavam, ainda que
temporariamente, um partido único, de tal sorte que uma doação estimada sua para
um(a) candidato(a) a vereador(a) de qualquer partido que integre a sua coligação deve
ser considerada tal como se fosse uma doação para um candidato de seu próprio
partido
Num. 36413916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014261288000000035517342
Número do documento: 21061014261288000000035517342

Aduz, ainda, que o candidato não é obrigado a registrar os honorários de
advogado como doação estimável em dinheiro, motivo pelo qual não poderia ser o
argumento para sua desaprovação.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas e afastando a multa aplicada.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 33823266) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
Num. 36413916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014261288000000035517342
Número do documento: 21061014261288000000035517342

valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos
do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A
aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais
pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos
termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua
individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º
deste artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das
nº 9.504/1997
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Consta dos autos que o recorrente DICK SANDRO DA SILVA (candidato ao
cargo de vereador, pelo PSDB), recebeu doação estimável em dinheiro do candidato a
prefeito, MARCOS ANTONIO DAVID, pelo PROS, paga com recursos provenientes do
FEFC, relativa a serviços contábeis e advocatícios de campanha, oriundos dos órgãos
partidários PSL, PSDB e PROS.
Por oportuno, anoto que o candidato a prefeito MARCOS ANTONIO DAVID
concorreu ao pleito coligado com os seguintes partidos: PSL/PV/PSDB/PROS.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
Num. 36413916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014261288000000035517342
Número do documento: 21061014261288000000035517342

coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Outrossim, conforme bem pontuou o recorrente, nos termos dos artigos 20,
II, 25, § 1º e 35, § 9º, da Resolução TSE nº. 23.607, os honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, não constituem doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro, não havendo necessidade de registro em sede de prestação de contas.
Confira-se:
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em
benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o
disposto no
:
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997
(...)
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis aos candidatos
beneficiados, de acordo com o valor individualizado, apurado mediante o rateio
entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do benefício auferido,
exceto para as doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e,
no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidato ou partido político, não constitui doação de
bens e serviços estimáveis em dinheiro
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10)

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
Num. 36413916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014261288000000035517342
Número do documento: 21061014261288000000035517342

campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidato ou partido político não constitui doação de
bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10).

Por esses fundamentos, merece reforma a sentença nesse ponto.
De outra sorte, o órgão técnico de origem identificou outra falha no
procedimento, confira-se:
“Não houve apresentação de extrato da conta bancária n. 11.482-2, mantida na
agência n. 4737-6 do Banco do Brasil S.A. destinadas à movimentação de doações
para a campanha. A instituição financeira, no entanto, informou à Justiça Eleitoral
dados sobre a movimentação financeira nesta e em outras duas contas
relacionadas à inscrição no CNPJ concedida ao candidato para a sua campanha e
que não foram por ele declarados quando do doc. id. 70285263.
Saliente-se que, embora o candidato tenha trazido aos autos das contas bancárias
n. 11521-5 e 11522-3, não esclareceu a razão da existência destas. Observa-se, no
entanto, inexistência de movimentação financeira nestas, sendo que a de n.
11.482-2, citada acima, foi aberta em 24.09.2021, em conformidade com o art. 8º,
§1º, I, da Res TSE 23.607/2019.”

Sobre este vício, o recorrente nada esclareceu.
Todavia, a análise técnica indicou que a irregularidade acima citada não
comprometeu a análise das contas, não havendo óbice a atividade de fiscalização, uma
vez que a instituição financeira enviou os extratos bancários a esta Justiça
Especializada, não havendo divergência de lançamentos. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - FALTA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE
VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES
QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS -
DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE
VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das
movimentações financeiras. Aposição de ressalva.
(...)
Num. 36413916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014261288000000035517342
Número do documento: 21061014261288000000035517342

6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria
Regional Eleitoral.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602782-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
56288 de 16/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020)

Portanto, o recurso merece parcial provimento para aprovar com ressalvas
as contas prestadas pelo recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600168-28.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 DICK SANDRO DA SILVA
VEREADOR, DICK SANDRO DA SILVA - Advogado dos RECORRENTES: JUAN ROQUE ABILIO
- PR0085071 - RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36413916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014261288000000035517342
Número do documento: 21061014261288000000035517342